Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-66.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007056-66.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEITON BEN HUR MOTTA - CPF: 032.989.531-13 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007056-66.2023.8.11.0006

Polo Ativo

CLEITON BEN HUR MOTTA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373. II, DO CPC. JUNTADA DE HISTÓRICO COM PAGAMENTOS. SERVIÇO ESSENCIAL. SÚMULA 34/TR-MT. MÓVE RECURSAL PELO AFASTAMENTO DA SÚMULA 35/STJ. SENTENÇA MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

2. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (ficha cadastral, histórico de leitura e extratos de faturas com pagamentos de 9/2014 a 12/2020). Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Se tratando da única concessionária de serviço de energia elétrica no Estado, é intuitiva a sua utilização.

6. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024